Tribunal: TJSP
Processo: 3004828-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL E IMPUGNAÇÃO À PENHORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação, por equidade, em R$ 3.000,00 – Cabimento – Montante que se mostra compatível com o trabalho desenvolvido pelo causídico - Fixação nos termos do art. 85, p. 3o, inc. I sobre o valor do proveito econômico que se mostra irrisório - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3004828-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Caetano do Sul, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada VK AUTOMACAO EIRELI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
Instrumento no:
3004828-90.2020.8.26.0000
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: VK AUTOMOÇÃO EIRELI EPP
Comarca: SÃO CAETANO DO SUL
Voto: 29224
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL E IMPUGNAÇÃO À PENHORA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação, por
equidade, em R$ 3.000,00
Cabimento

Montante que se mostra compatível com o
trabalho desenvolvido pelo causídico - Fixação
nos termos do art. 85, p. 3o, inc. I sobre o valor
do proveito econômico que se mostra irrisório -
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. decisão de fls. 174, na qual, no bojo da
Execução Fiscal no 1501439-67.2016.8.26.0565 ajuizada em face
de VK AUTOMOÇÃO EIRELI EPP, acolheu parcialmente a
impugnação à penhora para determinar a aplicação da taxa SELIC
quanto ao índice de atualização do débito tributário e fixou
honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte devedora
em R$ 3.000,00 (três mil reais), por equidade.
Sustenta o agravante, em síntese, que o acolhimento impugnação
à penhora não implicou em extinção total ou parcial da execução
fiscal de modo que deveria ser excluída a condenação do Estado do
pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a
aplicação do critério objetivo previsto no art. 85, parágrafo 3o, inc.
I, do Código de Processo Civil sobre o proveito econômico auferido
pelo agravado, pois, defende que o processo é digital e a demanda
de baixa complexidade sem necessidade de dilação probatória, não
se justificando o valor fixado com base em equidade. Em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disso, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a
decisão para afastar ou reduzir a verba honorária imposta à
Fazenda Pública.
Agravo tempestivo e devidamente instruído, dispensada a resposta
da parte contrária.
Observado o prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do
Egrégio Tribunal de Justiça, não houve oposição ao julgamento
virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Pretende o agravante que os honorários advocatícios fixados em
sede de impugnação à penhora sejam fixados conforme percentual
do valor do proveito econômico auferido, e não segundo critérios
de equidade.
A decisão recorrida, por sua vez, após a interposição de agravo de
instrumento,
conheceu
e
acolheu
parcialmente
os
pedidos
constantes da impugnação à penhora para determinar o recálculo
do valor do débito, excluindo-se a incidência da Lei 13.918/09,
aplicando-se a taxa Selic, em vista disso, arbitrou honorários
advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
De início, inquestionável o cabimento da condenação da Fazenda do
Estado ao pagamento de honorários advocatícios, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhimento em parte da impugnação à penhora.
Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo, senão vejamos:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acolhimento. Decisão que fixa honorários advocatícios em favor da impugnante. Inconformismo da
exequente/impugnada. Afirmação de que se
tratou de impugnação à penhora, não ao
cumprimento de sentença. Afirma que já houve
impugnação
anterior,
com
acolhimento
e
arbitramento de honorários. Irrelevante. O
arbitramento de honorários em impugnação em
sede de cumprimento de sentença se relaciona
com
a
redução
do
montante
executado,
verificada no caso. Honorários em percentual do
proveito
econômico,
incabível
redução
por
equidade. Recurso não provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2142642-64.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Piva
Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do
Julgamento:
25/08/2020;
Data
de
Registro:
27/08/2020).
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Acolhida
impugnação à penhora, sob o fundamento de
que
os
valores
bloqueados
seriam
impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV do
CPC
Impenhorabilidade afastada - Verba
honorária sucumbencial devida ao patrono da
parte vencedora - Natureza alimentar dos
honorários
advocatícios
-
Inteligência
da
Súmula Vinculante n° 47 do STF
Mesmo se
assim não fosse, a penhora recaiu sobre valor
depositado em conta corrente
Cabimento da
penhora
tendo
em
vista
sua
natureza
circulatória - Dinheiro à disposição do devedor
desprovido de função de segurança alimentícia
ou de previdência pessoal e familiar - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformada - Recurso provido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2041764-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Maia da
Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de
Registro: 28/07/2020).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que
acolheu em parte impugnação à penhora

Inconformismo da executada Acolhimento em
parte Bloqueio judicial de valores que não se
confunde com depósito judicial Incidência de
correção monetária e juros de mora até a
efetiva
transferência
dos
valores
à
conta
judicial Acolhimento parcial da impugnação
Honorários advocatícios devidos
Inteligência
da Súmula 519 do STJ
Incidência sobre o
excesso de execução
Recurso parcialmente
provido”.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2036518-57.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/07/2020;
Data
de
Registro:
16/07/2020).

Constada a possibilidade de condenação, resta a análise do
quantum fixado, o qual, como se sabe, deve ser compatível com o
trabalho realizado pelo advogado atuante.
No caso em comento, a fixação dos honorários advocatícios sobre o
valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, parágrafo 3o,
inciso I, do Código de Processo Civil, seja no percentual mínimo ou
máximo, culminaria respectivamente nos valores de R$ 366,98 e
R$ 733,96.
Desta feita, verifica-se que a adoção do proveito econômico como
base de cálculo e dos critérios objetivos do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a fixação dos honorários advocatícios, como pretende a
agravante, resultaria em numerário irrisório e incompatível com o
trabalho realizado pelo nobre causídico.
Ademais, cumpre destacar que foi necessário o manejo de agravo
de instrumento para que fosse realizada a cognição judicial sobre o
pedido relacionado aos juros moratórios do débito tributário.
Neste ponto, pondera Antônio Carlos Marcato e outros autores, (in
Código de Processo Civil Interpretado, 3a Ed. São Paulo: Atlas,
2008, p. 75):
"[a] existência de limites máximo e mínimo
poderia
gerar
situações
injustas,
pois
há
demandas de valor excessivamente alto ou
muito baixo. Para a última hipótese, existe
solução expressa: não está o juiz preso aos
parâmetros
legais,
podendo
valer-se
da
eqüidade (§ 4o). Nada há, todavia, para as
causas de valor altíssimo, em relação às quais o
percentual de 10% proporcionaria ao advogado
ganho muito acima do razoável. Se honorários
muito abaixo dos padrões normais não são
compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados acabam
proporcionando verdadeiro enriquecimento sem
causa.
Nessa medida, parece razoável possibilitar ao
juiz a utilização da eqüidade toda vez que os
percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou
muito elevados”.
Assim,
considerando
os
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade, reputo adequada a fixação dos honorários
advocatícios, por equidade, no montante de R$ 3.000,00 (três mil
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda 1a Câmara de
Direito Público, como se observa:
“Repetição
de
indébito

ICMS

Juros
moratórios aplicados em débito objeto de
Programa Especial de Parcelamento nos termos
da Lei Estadual no 13.918/09 A taxa de juros
a ser aplicada ao montante do imposto ou da
multa não deve exceder aquela incidente na
cobrança dos tributos federais (taxa Selic)
conforme decisão proferida pelo Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000
Possibilidade de
revisão judicial e recálculo dos débitos objeto
de
programa
de
parcelamento
conforme
entendimento firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.133.027/SP,
representativo da controvérsia e julgado pela
sistemática dos recursos repetitivos Os juros
de mora e a correção monetária devem observar as teses firmadas no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810) e
no Recurso Especial no 1.495.146/MG (Tema no
905) para os créditos de natureza tributária

Fixação da verba honorária, por equidade, para
atender aos parâmetros do §2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil Recurso provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1021185-88.2018.8.26.0053;
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro:
24/08/2020).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER
Fornecimento de
tratamento
ocular

Obrigatoriedade
de
fornecer
medicamentos
e/ou
insumos
e
tratamentos à população, de forma regular e
constante, nos termos da prescrição médica,
independentemente
de
eventuais
óbices
orçamentários ou exclusivamente formais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Princípio da reserva do possível inoponível em
relação ao direito à vida e à saúde Artigos 196
da Constituição Federal e artigos 219, 220 e
223 da Constituição Estadual
Cabimento

Honorários advocatícios Condenação solidária
ao pagamento Majoração da verba honorária
que se justifica para atender os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade Fixação
do montante, por equidade, para atender aos
parâmetros do §2o do art. 85 do Código de
Processo Civil
Recurso do autor provido,
desprovido o recurso da Municipalidade”.
(TJSP; Apelação Cível 1002084-32.2017.8.26.0140;
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Chavantes - Vara
Única; Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de
Registro: 14/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Impugnação ao
cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública acolhida Proveito econômico irrisório
Honorários advocatícios sucumbenciais que
devem ser fixados por equidade, de acordo com
autorização legal (CPC art. 85, § 8o). RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2194891-
94.2017.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/10/2017; Data de
Registro: 30/10/2017).
Desse modo, correta a r. decisão guerreada.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator